Tribunal: TJMT
Processo: 1031240-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031240-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (RECORRENTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2832-11 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1031240-38.2022.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUTOR NÃO COMPROVA AUTORIA DOS DESCONTOS –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante constatou que haviam valores sendo descontados de sua folha de pagamento, oriundos de empréstimo consignado, o qual alega não ter contratado.

Em contestação, a Reclamada arguiu exclusivamente a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, já que não há indícios de que os descontos de empréstimos foram feitos pelo ITAU.

O fato da conta corrente utilizada para recebimento do benefício ser Itaú, não significa que é responsável pelos descontos lançados diretamente no holerite da Autora, de onde, já chega à conta corrente o benefício com o valor líquido.

De fato, tanto no holerite do INSS, quanto no extrato bancário, não informa que os descontos foram oriundos do Banco Itau, ora Reclamado, sendo ônus da Reclamante diligenciar tal informação junto ao INSS.

No entanto, a Recorrente, nada traz de documentação para comprovar o alegado.

Assim, mantenho a sentença de extinção por ilegitimidade passiva diante da não comprovação de que os descontos foram feitos pela Reclamada Banco Itaú.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023